Tribunal: TJBA
Processo: 8141040-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141040-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES, DAVI BURITI COUTO, GABRIEL BASTOS MELO MOREIRA DA SILVA

APELADO: AUREZINO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DAVI BURITI COUTO, GABRIEL BASTOS MELO MOREIRA DA SILVA, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A ANALISE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Aurezino Pereira da Silva contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis, manteve a sentença que consolidou a propriedade fiduciária do veículo em favor do Banco Bradesco S.A. e reconheceu apenas a abusividade do seguro prestamista, determinando a restituição simples dos valores pagos, distribuindo a sucumbência com base no art. 86, parágrafo único, do CPC. O embargante sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de seu patrono, diante da parcial procedência da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não fixar honorários de sucumbência em favor do réu/reconvinte, diante do acolhimento parcial da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da distribuição da sucumbência, mantendo a sentença hostilizada, ao concluir pela sucumbência mínima do banco em sede de reconvençao, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

A mera insatisfação da parte com a solução adotada não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal, sendo vedada a rediscussão do mérito pela via aclaratória.

O prequestionamento da matéria se considera atendido pela oposição dos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §1º; 86, parágrafo único; 1.022; 1.025; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016 (Info 585).

TJBA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020.

TJBA, Embargos de Declaração nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8141040-78.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante AUREZINO PEREIRA DA SILVA e como embargado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07